Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001365-60.2021.811.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: PATRIK CARDOSO MAIA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patrick Cardoso Maia, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de São José do Rio Claro, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 16-11-2020, foi preso, em flagrante delito, e posteriormente denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, art. 129, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 147, e art. 163, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; 2) não há motivação concreta no decreto de prisão; 3) não representa risco à ordem pública; 4) a gravidade abstrata dos crimes não justifica a prisão cautelar; 5) “o paciente já tem uma residência para ficar, não precisando ir residir com a sua avó novamente” (sic); 6) “o paciente mesmo sendo primário, portador de bons antecedentes, endereço fixo e emprego licito, encontra-se preso preventivamente há mais de dois meses, e permanecerá mais um ou tantos lá meses necessário na visão do douto juízo coator, sem a sua formação de culpa concluída, o que caracteriza extrema ilegalidade ao seu direito de ir e vir” (sic) (Id. 74357458 - Pág. 1-17).
É o necessário.
Decido.
A denúncia aponta que, após ingerir bebida alcoólica, o paciente agrediu sua avó com empurrões, socos no rosto, e chutes. Além disso, empunhando um facão, a ameaçou de morte.
Consta ainda que o paciente se dirigiu até o quarto onde o companheiro da avó dormia e munido com um pedaço de madeira tentou golpeá-lo.
Diante das agressões, as vítimas fugiram para a residência da filha; contudo, o paciente foi até a casa dela e derrubou o portão, sendo necessária a interferência do marido para contê-lo.
No que se refere à prisão cautelar, observo que se encontra justificada na garantia da ordem pública, diante da necessidade de proteção às vítimas em razão da violência exacerbada adota pelo paciente na consecução dos delitos.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
Os informes até então colhidos no caderno investigatório convergem no sentido de apontar o flagrado como provável autor dos delitos de lesão corporal, ameaça, dano, injúria e desobediência (art. 129, § 9o, art. 129, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 147, e art. 163, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), o que será melhor equacionado, valendo por ora a capitulação descortinada pela autoridade policial.
Segundo aflorado nessas impressões preliminares, irritado por motivos de somenos importância, qual seja, sua avó/ofendida não o ter acompanhado até a praça central desta cidade, PATRICK CARDOSO MAIA, no dia dos fatos, agrediu fisicamente, por intermédio de socos e chutes, sua avó Neuza Ventura dos Santos e, como se não bastasse, a ameaçou de morte.
Extrai-se ainda do feito que, exaltado, o flagranteado tentou agredir José Roberto dos Santos, companheiro da ofendida, com um pedaço de madeira, o obrigando assim, a se refugiar na residência vizinha. Válido ressaltar que este também fora, pelo conduzido, ameaçado de morte.
Segundo consta ao feito, não satisfeito, o increpado se apropriou de um facão na tentativa de continuar as agressões, somente não tendo prosseguido graças à intervenção de Cinthia Aline Alves dos Santos e Marinaldo da Silva Garcia, que lograram êxito em conter e desarmar o conduzido.
Com efeito, considerando as circunstâncias do cometimento dos delitos, que revelam a probabilidade de continuação da prática criminosa, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do indiciado, justificada a decretação da segregação cautelar dele, especialmente para o resguardo da ordem pública e segurança das vítimas, não se evidenciando ser caso de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
O fato é grave, punível com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresenta uma forma de violência brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.
Portanto, resta demonstrada a necessidade de manter-se segregado preventivamente o flagrado, para garantia da ordem pública e pela notável ausência de eficácia de medidas diversas frente à gravidade da conduta do réu.
Dessa forma, evidenciada a periculosidade do agente delitivo e a presença do risco às vítimas, ao menos no presente momento, se posto em liberdade, justificada encontra-se a manutenção da segregação preventiva, pois presentes os requisitos do artigo 20 da Lei 11.340/06 e artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...]
No caso em estudo, está configurada a situação de iminente risco de violência decorrente da relação de parentesco e coabitação existente entre a ofendida Neuza Ventura dos Santos e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização destes riscos [...] . (Id. 74357459 - Pág. 80-81).
Além disso, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora consignou que persistiam os motivos ensejadores do cárcere, uma vez que “inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos fatos que levaram a decretar a medida extrema” (Id. 74357459 - Pág. 124).
Apesar de o depoimento de Neuza Ventura dos Santos não constar na integralidade no decisum, a declaração prestada por ela expõe, pormenorizadamente, a gravidade diferenciada da conduta, bem como a situação de vulnerabilidade em que restou inserida diante dos acontecimentos, verbis:
QUE a declarante é avó de PATRIK CARDOSO MAIA e que ele reside com a declarante; QUE na data de ontem, por volta das 22:30 horas, PATRIK chegou em casa em visível estado de embriaguez e sem motivo algum, começou a agredir a declarante com empurrões, desferiu um soco em seu olho esquerdo e após desferiu vários chutes na declarante e a ameaçou de morte; QUE em seguida foi até o quarto onde seu companheiro JOSÉ ROBERTO estava dormindo e o chamou para conversar; QUE JOSÉ ROBERTO saiu do quarto e PATRIK de posse de um pedaço de madeira partiu para cima de JOSÉ ROBERTO, mas este conseguir correr para a residencia de Cintia e Marinaldo, filha e genro da declarante e não foi atingido por nenhum golpe; QUE PATRIK correu para o quintal deles tentar agredir JOSÉ ROBERTO, mas como a casa foi trancada, PATRIK pegou um facão e retornou para a casa da declarante e continuou agredindo-a com empurrões e xingando-a de biscate, desgraça e a todo momento fazia ameaças de morte a declarante dizendo: vou te matar biscate, vou te matar desgraça"; QUE a declarante começou a gritar por socorro e então sua filha Cintia e seu genro Marinaldo conseguiram segurar PATRIK e tomar o facão das mãos dele; QUE PATRIK adentrou a residência da declarante falando que: iria colocar fogo em tudo e quebrou vários móveis da casa da declarante, como: televisão, mesa de centro da sala, virou armário de louças, quebrando vários utensílios, derrubou o guarda roupa em cima, jogou a motocicleta de JOSÉ ROBERTO no chão e ainda queimou uma toalha de mesa, a qual tentou colocar fogo na residência, mas foi impedido por MARINALDO; QUE CINTIA E MARINALDO empurraram PATRIK para fora do portão e da rua ele continuava gritando e xingando a declarante de biscate e desgraça; QUE após, ele entrou e ficou deitado na varanda da casa até a chegada dos policiais [...] (Id. 74357459 - Pág. 21-22).
Ao reverso do que entende o impetrante, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a violência desmedida empregada pelo agressor na ação delitiva demonstra a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica dos ofendidos, e, portanto, justifica a prisão cautelar.
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Ademais, diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não bastam para conceder a liberdade pretendida (STF, HC 154394).
Tampouco identifico retardo indevido na tramitação do feito.
Como visto, a prisão em flagrante ocorreu em 16-11-2020, e foi convertida em preventiva no dia 18-11-2020.
Em 19-11-2020, as partes foram intimadas acerca das medidas protetivas impostas em favor das vítimas.
A denúncia foi oferecida em 30-11-2020, e recebida em 1-12-2020.
O réu foi citado em 8-12-2020.
E 16-12-2020 foi nomeado defensor dativo.
A resposta à acusação aportou aos autos em 19-12-2020. Na mesma oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão cautelar.
O MP se manifestou desfavoravelmente ao pleito em 13-1-2021, que foi indeferido em seguida.
A audiência de instrução processual foi marcada para o dia 29-1-2021, e foram expedidas as comunicações pertinentes.
Na data aprazada, Neuza Ventura dos Santos (vítima) foi inquirida, assim como as testemunhas Alejevano Ferreira da Silva, Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, Cinthia Aline Alves dos Santos e Marinaldo da Silva Garcia.
A continuidade do ato está marcada para o dia 26-2-2021.
Nesse contexto, não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:
[...] Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, mormente porque o adiamento dos atos processuais ocorreu por motivo de força maior, consistente na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19. [...] (TJ/MT, N.U 1024308-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.